Tribunal: CARF
Processo: 18050.720281/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.720281/2017-47
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.087 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHANG EUN LEE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
JURO DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
São devidos juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre todo o crédito
tributário, o que inclui a multa de ofício.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720281/2017-47
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720281/2017-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2102-002.278, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O auto de infração (fls. 27/28) foi lavrado com o lançamento de imposto de renda
relativo ao ano-calendário 2001 no valor de R$ 94.644,54, multa de oficio de R$ 70.983,40 e de
juros de mora calculados até 30/09/2004 no valor de R$ 42.012,71. A presente ação fiscal contra
o contribuinte foi iniciada, em 20/08/2004, com a ciência do Termo de Início de Fiscalização de
fls. 05, em que o contribuinte foi intimado a apresentar, em relação ao ano-calendário 2001,
documentação comprobatória referente às informações prestadas nas Declarações de Bens e
Direitos.
Em 20/08/2008, a DRJ, no acórdão no 17-26.992, às fls. 103/112, julgou
parcialmente procedente a impugnação do Contribuinte.
Em 18/09/2012, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 152/163, exarou o Acórdão no 2102-002.278, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para reconhecer que sobre a multa de ofício
proporcional devem incidir juros de mora à taxa de 1% ao mês, mantidos os demais aspectos do
lançamento. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
GASTOS
E/OU
APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM OS RECURSOS DECLARADOS.
FORMA DE APURAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CÁLCULO.
APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA.
Quando a autoridade lançadora promove o fluxo financeiro de origens e
aplicações de recursos (apuração de acréscimo patrimonial a descoberto) este deve
ser apurado mensalmente, considerando-se todos os ingressos de recursos
(entradas) e todos os dispêndios (saídas) no mês. Dessa forma, a determinação do
acréscimo patrimonial a descoberto, considerando-se o conjunto anual de
operações, não pode prevalecer, uma vez que na determinação da omissão, as
mutações patrimoniais devem ser levantadas mensalmente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS DE
EXERCÍCIO ANTERIOR.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário
para o subsequente os valores consignados em declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo
contribuinte.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMO
COMPROVAÇÃO.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720281/2017-47

A alegação da existência de empréstimo deve vir acompanhada de provas
inequívocas da materialidade desse recurso.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO.
O desconto simplificado ou padrão deve ser considerado como dispêndio ou
consumo no cômputo do acréscimo patrimonial a descoberto.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
VINCULADA AO TRIBUTO LANÇADO. PERCENTUAL DO ART. 161, § 1o,
DO CTN.
Sobre a multa de ofício lançada juntamente com o tributo ou contribuição, não
paga no vencimento, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em 28/04/2014, às fls. 166/173, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: juros de mora à taxa Selic
sobre todos os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inclusive os
relativos à multa de ofício. Segundo a União, o acórdão recorrido excluiu a incidência de juros,
com esteio na taxa SELIC, sobre a multa de ofício, convencida de que inexistiria previsão legal
para tanto. De outro modo, as turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas defendem no sentido
de que são devidos juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre todo o crédito tributário, o que
inclui a multa de ofício.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 176/178, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: juros de mora à taxa
Selic sobre todos os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inclusive
os relativos à multa de ofício.
Em 23/11/2015, às fls. 184/192, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo existência de divergência jurisprudencial no acórdão a quo, tendo sido NEGADO SEU
SEGUIMENTO, conforme Exame de Admissibilidade realizado pela a 1a Câmara da 2a Seção
de Julgamento, às fls. 263/270.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
196/199, trazendo argumentos de defesa em relação ao mérito.
O Contribuinte foi cientificado da negativa de seguimento de seu recurso,
conforme fl. 283, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720281/2017-47

Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O auto de infração (fls. 27/28) foi lavrado com o lançamento de imposto de renda
relativo ao ano-calendário 2001 no valor de R$ 94.644,54, multa de oficio de R$ 70.983,40 e de
juros de mora calculados até 30/09/2004 no valor de R$ 42.012,71. A presente ação fiscal contra
o contribuinte foi iniciada, em 20/08/2004, com a ciência do Termo de Início de Fiscalização de
fls. 05, em que o contribuinte foi intimado a apresentar, em relação ao ano-calendário 2001,
documentação comprobatória referente às informações prestadas nas Declarações de Bens e
Direitos.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: juros de mora à taxa Selic sobre todos os débitos de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, inclusive os relativos à multa de ofício.
Este tema já foi pacificado neste Tribunal, com a assertiva de que são devidos
juros de mora, calculados à taxa Selic, sobre todo o crédito tributário, o que inclui a multa de
ofício, nos termos da Súmula/Carf:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)

Diante do exposto conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.087 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.720281/2017-47

Ana Paula Fernandes

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital